Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), GRACILIANO PEREIRA DO NASCIMENTO DA MATA - CPF: 138.714.981-49 (AGRAVANTE), Maria Matilda de Almeida (AGRAVADO), Edelson Fernandes de Almeida (AGRAVADO), Evaildo Fernandes de Almeida (AGRAVADO), Clarindo Fernandes de Almeida (AGRAVADO), Marcelino Fernandes de Almeida (AGRAVADO), MARIA MATILDA DE ALMEIDA (AGRAVADO), EDELSON FERNANDES DE ALMEIDA (AGRAVADO), EVAILDO FERNANDES DE ALMEIDA (AGRAVADO), CLARINDO FERNANDES DE ALMEIDA (AGRAVADO), MARCELINO FERNANDES DE ALMEIDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o interdito proibitório mecanismo processual eminentemente possessório e, inexistindo demonstração da efetiva posse sobre o imóvel, assim como do justo receio de moléstia por atos de turbação ou esbulho, impõe-se a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por GRACILIANO PEREIRA DO NASCIMENTO DA MATA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 100012612.2022.8.11.0024, manejada em face de MARIA MATILDA DE ALMEIDA e outros, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória sobre a área com 1 ha (um hectare) ou 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), destacado do Lote E 40 do Assentamento P. A. MAMEDE, denominado Chácara Recanto Feliz, região João Carro, junto a Balsa de acesso a Comunidade João Carro (Id. 119079968 - pg. 45/46).

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o Magistrado
a quo
se equivocou ao indeferir a liminar requerida no bojo da ação de interdito proibitório, uma vez que ficou demonstrada a sua posse mansa e pacífica há 22 (vinte e dois) anos sobre o imóvel, somada a dos antecessores, bem como a ameaça de invasão por parte dos agravados, no dia 16.11.2020, que deu origem ao Boletim de Ocorrência 2020.281426, e, recentemente, no dia 29.01.2022.

Afirma que a relevância da fundamentação está consubstanciada no contrato de compra e venda da área e que o perigo dano irreparável ou de difícil reparação se dá por conta das constantes ameaças de invasão praticadas pelos requeridos e, por informação de terceiros, ficou sabendo que estes vão consolidar a invasão em sua propriedade, prevalecendo da situação de senilidade, uma vez que conta com 74 anos de idade.

Ressalta que a audiência de justificação de posse é um direito do autor e não apenas uma mera liberalidade do juiz, assim a sua designação oportuniza ao agravante a possibilidade de convencer o magistrado da necessidade de se conceder a liminar de interdito proibitório.

Requer a reforma da decisão agravada para que o pedido de interdito proibitório seja deferido, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal. Sucessivamente, pleiteia que seja designada, de imediato, audiência de justificação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ratificar em definitivo a decisão atacada, determinando que os requeridos/agravados se abstenham da prática de quaisquer ato turbativo na área do autor, mantendo-o na posse da área objeto da presente ação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 119640978.

As contrarrazões não foram ofertadas, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Versa a presente demanda sobre pedido de interdito proibitório, sob a alegação de que a posse do imóvel qualificado como sendo de 1 ha (um hectare), destacada do Lote 40 do Assentamento P.A. Mamede, encontra-se ameaçada pela agravada.

Em análise liminar, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela provisória. Contra essa decisão insurge-se o agravante.

Pois bem.

Nos termos dos artigos 567 e 568, do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito; aplicando-se ao interdito proibitório o disposto nos artigos 560 a 566 do mesmo diploma.

Nesse âmbito, de acordo com o estabelecido no art. 561, do CPC, são requisitos a serem demonstrados pelo autor na ação de interdito proibitório: a posse anterior; a ameaça de turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como o risco de perda da posse.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética”
(Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Em detida análise dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida.

Veja que o único elemento a pretensamente demonstrar a posse consta de instrumento particular celebrado entre o antigo possuidor e o agravante, além de Recibo de Inscrição CAR-MT, os quais não demonstram, nesta sede de cognição, o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, qual seja, de algum dos poderes inerentes ao domínio da área em questão.

Também não há elementos que permitam concluir que, de fato, esteja o agravante sofrendo ameaça à posse, uma vez que a comunicação de ocorrência à autoridade policial datado de 16.11.2020, apenas retrata informações unilaterais prestadas pelo declarante, as quais não podem ser consideradas, de maneira isolada tal qual pretendida. Além disso, não consta nada nos autos a respeito da suposta nova tentativa de invasão que o agravante se diz vítima.

Dessa forma, não comprovada a posse anterior e a ameaça iminente, impõe-se o indeferimento de tutela provisória de interdito proibitório.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar em interdito proibitório se faz necessário comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho. Ausentes estes requisitos é de ser mantida a decisão que indeferiu liminar de interdito proibitório.”
(TJ-MT - AI: 10062944420188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022